Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-49.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002585-49.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE SAMPAIO DE SOUZA - CPF: 274.468.671-91 (APELADO), WARLEY MOREIRA DA SILVA - CPF: 899.378.801-49 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido declaratório de inexistência de débito e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais, determinando ainda a devolução tripla dos valores descontados de benefício previdenciário, em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado alegadamente não autorizado pelo consumidor, aposentado por invalidez.

2. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, acolhendo em parte os pedidos formulados na inicial, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e determinando a restituição ao banco do valor residual do empréstimo recebido, além da devolução tripla dos descontos realizados, caso não cessados após a liminar.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há elementos que afastem a responsabilidade objetiva da instituição financeira por contratação fraudulenta realizada mediante aplicativo eletrônico; e (ii) se é cabível a devolução tripla dos valores eventualmente descontados do benefício previdenciário do autor, na ausência de comprovação de má-fé do banco.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas no 297 e no 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros.

5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé.

7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 85, §2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1002585-49.2024.8.11.0013
, movida por
JOSÉ SAMPAIO DE SOUZA
,

a qual

JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico objeto da lide, com a imediata cessação de eventuais descontos no benefício previdenciário da parte requerente; CONDENAR a Ré a indenizar a parte autora, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e DETERMINAR à autora a restituição ao requerido dos valores recebidos a título de empréstimo consignado em sua conta bancária (R$ 4.001,00), com o desiderato de garantir o retorno das partes ao
“status quo ante”
, sem prejuízo de eventual compensação.

A r. sentença recorrida ainda determinou que os valores descontados do benefício do autor deverão ser devolvidos na forma triplicada, em confirmação a decisão liminar, caso o requerido não tenha cumprido com a decisão liminar proferida em 24/05/2024 determinando a cessação dos descontos.

O requerido foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido do autor, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O requerido, não se conformando, interpôs o presente apelo (id.

279579915) sustentando, em síntese, a regularidade da contratação por meio de Mobile Banking, com autenticação via senha, cartão e biometria, requerendo a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo requerente (id. 279579922) pugnando pela manutenção da r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 280560372).

Por derradeiro, registro que o requerido interpôs um segundo recurso de apelação (id. 279579917) idêntico ao recurso de apelação ora analisado (id. 279579915), razão pela qual o segundo recurso será desconsiderado.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1002585-49.2024.8.11.0013
, movida por
JOSÉ SAMPAIO DE SOUZA
,

a qual

JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico objeto da lide, com a imediata cessação de eventuais descontos no benefício previdenciário da parte requerente; CONDENAR a Ré a indenizar a parte autora, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e DETERMINAR à autora a restituição ao requerido dos valores recebidos a título de empréstimo consignado em sua conta bancária (R$ 4.001,00), com o desiderato de garantir o retorno das partes ao
“status quo ante”
, sem prejuízo de eventual compensação.

A r. sentença recorrida ainda determinou que os valores descontados do benefício do autor deverão ser devolvidos na forma triplicada, em confirmação a decisão liminar, caso o requerido não tenha cumprido com a decisão liminar proferida em 24/05/2024 determinando a cessação dos descontos.

O requerido foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido do autor, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o requerente ajuizou a presente ação sob a alegação de que recebe o benefício de aposentadoria por invalidez no valor de 01 (um) salário mínimo e no início de maio de 2024 recebeu uma ligação de um suposto colaborador do Banco requerido, referindo-se às condições de contratação e cancelamento de um empréstimo consignado; ocasião em que informou ao atendente que não havia solicitado empréstimo e por isso não havia o que cancelar.

Contudo, em 13/05/2024, ao verificar seu extrato bancário, o requerente descobriu um depósito de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) proveniente de um empréstimo, valor este que, logo em seguida, foi resgatado/sacado na monta de R$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais).

Diante da situação, buscou as autoridades policiais para registrar um boletim de ocorrência por estelionato, e posteriormente, o Procon-MT, sem obter solução administrativa.

Posteriormente, o requerente tomou ciência, através do histórico de empréstimo do INSS, da existência de um suposto contrato de número 0123500489483, no valor de R$14.480,91 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e um centavos), a ser pago em 84 parcelas iguais e sucessivas de R$329,56 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), com início dos descontos previsto para junho de 2024.

O requerido apresentou contestação (id. 279579902) sustentando a regularidade da contratação que se deu por meio do aplicativo do banco, esclarecendo que
“a contratação eletrônica via Aplicativo Bradesco consiste em linha de crédito disponibilizada pelo Banco Bradesco aos seus clientes de forma rápida e sem burocracia, porém inequivocamente segura, por exigir senha pessoal e intransferível, além de chave de segurança cadastrada pelo titular da conta”
e trazendo uma série de explicações sobre o procedimento de contratação via mobile. E como prova de suas alegações trouxe aos autos a cópia do extrato bancário do requerente (id. 279579903) e uma planilha interna denominada
“Rastreabilidade de Acesso do Cliente via Canal de Atendimento Bradesco”
(id. 279579904).

Diante das circunstâncias narradas, sobreveio a r. sentença reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário e julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Não se conformando, o requerido interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

In casu
, a insurgência recursal não comporta acolhida quanto ao reconhecimento da regularidade da contratação ou à responsabilidade civil da instituição bancária.

Conforme detalhado na r. sentença, não foi apresentada prova idônea de que a contratação do empréstimo consignado foi efetivamente realizada pelo requerente.

Tampouco apresentou qualquer mecanismo robusto de segurança, como logs de acesso,
selfie
, gravação ou autorização inequívoca que pudesse atestar a manifestação de vontade do consumidor. Limitou-se o banco à juntada de comprovante de depósito e menções genéricas ao uso de sistemas eletrônicos, sem a demonstração de rastreabilidade segura.

Por sua vez, o requerente, pessoa simples, aposentado por invalidez e percebendo um benefício de um salário mínimo, ao perceber a liberação indevida dos valores em sua conta bancária, rapidamente procurou a autoridade policial e formalizou uma reclamação junto ao PROCON/MT.

Contudo, sem sucesso, ajuizou a demanda, tendo inclusive depositado judicialmente a quantia remanescente de R$ 4.001,00 (quatro mil e um real) (id. 279579891), com o objetivo de restabelecer a situação anterior. Esses fatos indicam conduta diligente e boa-fé manifesta do requerente.

No caso especifico dos autos, vale frisar que, tão logo o requerente tomou conhecimento da disponibilização dos valores do suposto empréstimo em sua conta bancária providenciou o registro da ocorrência junto à autoridade policial e formalizou uma reclamação junto ao PROCON/MT, o que se deu 6 (seis) dias após suposto empréstimo, comprovando a sua boa-fé.

Logo, no presente caso a tese amplamente acolhida no âmbito deste e. Tribunal de que a mera disponibilização do valor supostamente emprestado na conta bancária do consumidor comprova que a contratação não merece prosperar.

Assim como não merece prosperar a alegação de que o requerente não buscou solução pela via administrativa junto ao banco requerido, uma vez que a reclamação no PROCON/MT comprova, por excelência, a tentativa

amistosa de resolução de um conflito consumerista.

Acerca da matéria, destaco o seguinte julgado em caso análogo:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RÉU E DO AUTOR -
OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO MOBILE PARA CELULAR
- FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO RÉU QUE PERMITIU QUE CRIMINOSOS REALIZASSEM A TRANSAÇÃO IMPUGNADA POR MEIO DO APLICATIVO INSTALADO NO APARELHO CELULAR DO AUTOR - SÚMULA 479 DO STJ - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA, À DIGNIDADE OU À IMAGEM DA PESSOA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

1. Verifica-se falha no sistema de segurança do banco que permitiu que criminosos realizasse transação impugnada por meio do aplicativo instalado no aparelho celular da autora.

2. Sendo verificado que o empréstimo é resultado de ato de fraudulento, impõe-se a declaração de inexigibilidade em face do consumidor.

3. Incidência do disposto na Súmula 479 do STJ.

4. A situação verificada no caso concreto é insuficiente a causar abalo extrapatrimonial indenizável. Insurgência recursal acolhida, neste ponto, para afastar a condenação por indenização em danos morais.

5. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1042712-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Destaco, ainda, julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
– Pactuação não reconhecida pelo autor – Elementos dos contratos que põem em dúvida a sua higidez – Contrato sem assinatura digital, comprovante de endereço e geolocalização – Fraude bancária que deve ser reconhecida encerrando-se todos os contratos – Inteligência do art. 373, II, CPC – Fraude praticada por terceiro que não pode ser suportada pela par
te autora – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva do réu pelos danos experimentados pelo autor – Inteligência da súmula 479, C. STJ Valores que destoam de perfil do consumidor. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - Restituição em dobro devida – Responsabilidade que independe do elemento volitivo . Tema no 929, C. STJ. COMPENSAÇÃO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO AUTOR – Impossibilidade – valores sacados pelos golpistas logo após à fraude – Ônus que não se pode atribuir ao consumidor. Danos morais devidos no valor de R$ 5 .000,00, pois se tratou de desconto que incidiu sobre conta na qual recebido benefício previdenciário, de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência do requerente. Recurso Improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10078945820248260005 São Paulo, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 29/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/04/2025) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS – TRANSFERÊNCIA DO VALOR OBJETO DO MÚTUO A TERCEIRO DESCONHECIDO – TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO SISTEMA MOBILE BANK – FRAUDE CARACTERIZADA – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CULPA CONCORRENTE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Apesar de as transações bancárias discutidas terem sido realizadas por meio do sistema Mobile Bank (celular), em que se exige a utilização de senha e chave de segurança pessoal do autor, não se desconhece a existência de aplicativos e meios cibernéticos maliciosos que obtêm dados sigilosos dos consumidores e efetuam transações atípicas em nome destes.
In casu, houve falha do serviço do banco ao não identificar a fraude nas duas operações bancárias atípicas de empréstimos de modo sequencial, além das transferências de alto valor, ora via DOC/TED, ora via PIX, para o mesmo destinatário, em padrão destoante das transações financeiras realizadas pelos consumidores. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para garantir ao consumidor a higidez em suas transações, uma vez que respondem objetivamente pelos danos materiais e morais gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme preconiza a Súmula n . 479/STJ. II - As circunstâncias fáticas postas ao juízo denotaram mero dissabor, insuficiente para configurar os danos morais, notadamente a considerar que antes mesmo do primeiro desconto das parcelas decorrentes dos empréstimos o autor ajuizou a presente ação e tão logo lhe foi concedida a tutela de urgência para suspensão dos descontos. Ademais, para realizar operações por meio do sistema Mobile Bank (celular), necessário se faz o uso da senha pessoal e intransferível do correntista, o que leva a crer que, direta ou indiretamente, os referidos dados foram vulnerabilizados pelo consumidor, denotando a sua culpa concorrente como excludente de danos morais. III - A restituição de eventuais valores descontados deverá ser feita na forma simples, por inexistência de comprovação de má-fé na conduta do agente financeiro.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08027048320238120018 Paranaíba, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 20/09/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024) (Destaquei)

Dessa forma, resta inconteste que o Apelado foi vítima de fraude e não contratou os serviços de empréstimo junto ao Apelante
, bem como que o caso dos autos escancara a fragilidade do sistema de contratação de empréstimos mediante assinatura digital e identificação pessoal
.

Portanto, reconhecida a fraude por terceiro quanto à contratação denunciada nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas, não havendo

falar em culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

E é justamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados, que decorre o dever da Requerida, ora Apelante, em ressarcir os prejuízos experimentados pela Requerente, ora Apelada, sejam eles de ordem material ou moral.

Quanto à responsabilidade da instituição financeira, trata-se de relação de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, o qual impõe responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, que,
in casu
, ocorreu com a facilitação de fraude por terceiro mediante falha de segurança dos sistemas bancários. O risco da atividade bancária, especialmente nas plataformas digitais, não pode ser transferido ao consumidor.

Diante desse contexto, vê-se plausível a adoção, por analogia, da Súmula n. 479 do STJ, que foi editada tendo em vista a temática do vazamento de dados e a consequente facilitação de atividade criminosa, prevendo a responsabilidade objetiva do banco.

Nessa mesma trilha tem sido o entendimento deste Sodalício, quanto à responsabilidade objetiva do banco nos casos em que há indicativo de fraude, conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.

Assim,
correta a declaração de inexistência da contratação, a cessação dos descontos e a condenação por danos morais, cujo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional diante da gravidade da situação, da condição do requerente e do caráter compensatório e pedagógico da medida
.

Por derradeiro, vê-se que a r. sentença recorrida determinou
que os valores eventualmente descontados do benefício do autor deverão ser devolvidos na forma triplicada, em confirmação a decisão liminar, caso o requerido não tenha cumprido com a decisão liminar proferida em 24/05/2024 determinando a cessação dos descontos.

Contudo, o entendimento dominante no âmbito deste e. Tribunal é de que, ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição bancária, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples.

Sendo assim, acolho parcialmente o apelo, exclusivamente para modificar o critério de devolução dos valores eventualmente descontados do benefício previdenciário do requerente, uma vez que, conforme entendimento consolidado nesta Câmara, a restituição deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé, a qual não restou caracterizada de forma incontestável nos autos.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte requerida, tão somente para determinar que a devolução dos valores, acaso descontados do benefício previdenciário do requerente, ocorra na forma simples, afastando-se a devolução tripla determinada na sentença.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à inexistência da contratação, à responsabilização objetiva do banco e à condenação por danos morais.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025